Tribunal: TJDFT
Processo: 0701645-18.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0701645-18.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOAO CARLOS DUARTE AGRAVADO: RDJ ASSESSORIA E GESTAO EMPRESARIAL EIRELI D E S P A C H O Ciente dos documentos acostados ao ID 24972058. Aguarde-se o julgamento do recurso, já incluído na 14a sessão virtual, com data de abertura designada para o dia 28/04/2021, conforme certidão ID 24462191. Brasília, 22 de abril de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator